Tribunal: TJES
Processo: 0012594-54.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012594-54.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA PREZOTTI

APELADO: CLUBE VITORIA DE SEGUROS - ME e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – CONTRATO DE SEGURO – ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE DE CESSÃO DE DIREITO – LEGALIDADE NO REAJUSTE DO VALOR DO SEGURO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de intimação da Defensoria Pública da decisão que oportunizou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir depende de comprovação de prejuízo – consoante entendimento perfilhado no colendo Superior Tribunal de Justiça –, situação não verificada
in casu
, tendo em vista que o magistrado de origem corretamente concluiu que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que não houve falha na prestação de serviço ou ato ilícito praticado pelas apeladas.

2.
Hipótese em que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve a falha na prestação de serviço ou ato ilícito praticado pelas apeladas, se limitando apenas a pugnar que houve quebra no dever de transparência, lealdade e informação por parte das empresas, sem, contudo, comprovar tais alegações.

3.
Não há óbice legal para a celebração do contrato de cessão de direito e do coletivo instituidor firmado pelas empresas apeladas, que culminou na emissão da apólice de seguro por empresa distinta da que celebrou o referido seguro com a apelante, tendo em vista que os direitos conferidos permaneceram os mesmos, sendo alterado apenas a administradora.

4.
Conforme documentos acostados aos autos, a apelante possuía ciência, no ato de contratação do seguro de vida, de que os valores dos descontos mensais poderiam sofrer alterações, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade no reajuste do prêmio.

5.
Por fim, a apelada CLUBE VITÓRIA DE SEGUROS – ME é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, mormente porque firmou contrato de cessão de direito de cobrança, em que passou a ser a responsável pelos descontos mensais do prêmio de seguro de vida na folha de pagamento da apelante.

6.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
VERA LÚCIA PREZOTTI
em face da r. sentença de fls. 178/180, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
de rescisão contratual c/c indenizatória
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
” que move em desfavor de
CLUBE VITÓRIA SEGUROS –
ME

E
AUXILIADORA PREVIDÊNCIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “
condenar as requeridas a procederem o cancelamento do contrato de seguro objeto da demanda e, caso cabível, restituírem eventuais quantias indevidamente descontadas do salário da autora a partir da citação, as quais deverão ser corrigidas e objeto de juros de mora, a partir de cada desconto indevido
”.

O Juízo
a quo
, ainda, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a apelante e de 40% (quarenta por cento) para as apeladas, restando, contudo, suspensa a exigibilidade para a apelante em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 188/190 a apelante, sustenta, em síntese:
I)
a nulidade da sentença recorrida ante a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ampla defesa, pois “
a partir das
fl
s. 173, a Defensoria Pública deixou de ser intimada para a prática dos atos processuais, não tendo sido intimada para produção de provas, be
m
co
m
o, não fora intimada da r. sentença profe
r
ida nos autos do processo em epígrafe.
[...] a Defensoria desejava produzir provas em beneficio do seu assistido que teve seu direito suprimido pela falta de intimação da Defensoria Pública
” (fl. 189-verso);
I
I)
“
que as apeladas faltara
m
co
m
transparência e honestidade junto a apelante, u
m
a vez que, o
m
itira
m
infor
m
aç
õ
es a cerca da prestação de serviços, e posteriormente emitiram uma ap
ó
lice co
m
termos e valores co
m
pleta
m
ente distintos dos contratados pela parte apelante, que vinha
m
sendo descontados m
ê
s a m
ê
s em seu contracheque, fazendo co
m
que a apelante experi
m
entasse danos de orde
m
econômica, vez que
er
a
m
valores que não estava
m
em seu orçamento.
” (fl. 190);
I
I
I
)
“
como se não bastasse os ter
mo
s e valores incongruentes, a apelante
f
icou surpresada ao ter ciência de u
m
a terceira pessoa na rela
ç
ão contratual, a qual a demandante nunca teve qualquer tipo de relação, restando claro a
m
á-
f
é de a
m
bas apeladas
” (fl. 190).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença, ante a ausência de intimação, de modo que seja oportunizada a produção de provas e o regular prosseguimento da demanda. Subsidiariamente, pleiteia que seja reconhecida a total procedência da pretensão autoral.

Em breve escorço fático,
VERA LÚCIA PREZOTTI
ajuizou “
ação de rescisão contratual c/c indenizatória
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
” sustentando que celebrou contrato de seguro de vida na década de 80 com
CLUBE VITÓRIA SEGUROS –
ME
, o qual é descontado prêmio mensalmente e direto em sua folha de pagamento.

Aduz a apelante, na exordial, que, em 2010, anos após a contratação do referido seguro, solicitou uma via da apólice, ocasião em que foi surpreendida com a expedição do documento pela
AUXILIADORA PREVIDÊNCIA
, empresa desconhecida por ela. Ademais, os valores constantes na via de apólice solicitada seriam divergentes do que tinha conhecimento e sequer havia sua assinatura, motivo pelo qual pleiteou pela suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento, bem como pela rescisão do contrato com a restituição de todos os valores descontados desde sua aquisição e a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Postas essas premissas, passo a análise das teses recursais.

A apelante alega a nulidade de todos os atos praticados no processo a partir da fl. 173, inclusive a sentença, ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, pois “
a partir das fls. 173, a Defensoria Pública deixou de ser intimada para a prática dos atos processuais, não tendo sido intimada para produção de provas, bem como, não fora intimada da r. sentença proferida nos autos do processo em epígrafe. [...] a Defensoria desejava produzir provas em benefício do seu assistido que teve seu direito suprimido pela falta de intimação da Defensoria Pública
” (fl. 189-verso).

Rememoro que – após apresentação de contestação pelas empresas apeladas (fls. 113/117 e 130/136) e de réplica pela parte autora (fl. 164/165) - sobreveio nos autos a decisão (fl. 173/175) em que o magistrado
a quo
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
AUXILIADORA PREVIDÊNCIA
e

determinou a intimação das partes para se manifestarem e especificarem as provas que pretendiam produzir.

Da referida decisão apenas os advogados das empresas apeladas foram intimados – por publicação no DJe – e estes permaneceram inertes.

Por conseguinte, o juiz de primeiro grau prolatou a sentença recorrida (fls. 178/180) sob o argumento de que:

A prova documental produzida não se presta a análise de eventuais falhas na prestação de serviços, pelo contrário; os documentos de fls. 137/138 demonstram a efetiva contratação dos serviços pela ora requerente, assim como, sua anuência com futuros e possíveis reajustes. Além disso, o alegado sequer trata-se de vício, porquanto não há nenhuma ilegalidade na formalização de contratos de cessão ou parcerias, conforme as firmadas entre as requeridas e acostados aos autos. Tais pactos não alteraram os direitos autorais e tampouco lhe causaram prejuízo, não amoldando-se a nenhuma das hipóteses previstas na legislação pátria como geradora de falha na prestação de serviços. (fl. 178-verso).

Ademais, entendeu o magistrado de origem que, apesar de não vislumbrar qualquer ilegalidade ou vício na prestação de serviço por parte das apeladas, o direito à rescisão do contrato é liberdade de escolha da apelante, conquanto se trate de relação de consumo, e determinou o cancelamento do contrato de seguro de vida e a devolução de eventuais valores cobrados pelas empresas apeladas desde a citação.

De fato, compulsando os autos, observo que a Defensoria Pública não foi intimada da decisão que oportunizou as partes a produzirem outras provas que pretendiam (fl. 176) e, também não foi intimada da sentença que concluiu pela parcial procedência dos pedidos autorais (fl. 181), sendo realizada a intimação apenas dos advogados das apeladas.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência no sentido de que a demonstração do efetivo prejuízo é imprescindível para a decretação de nulidade processual, de modo que a sua ausência no caso concreto induz à rejeição da nulidade aventada, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Inviável admitir as alegações relacionadas a irregularidade no procedimento de retificação da autuação, pois estranhas à decisão agravada, além de desprovidas de conteúdo decisório. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 200 do CPC a desistência somente surte efeitos depois de homologada por decisão judicial, sendo, ademais, cabível a realização de procedimento de retificação a qualquer momento, nos termos da regulamentação interna desta Corte. 3. Descabido falar em cerceamento de defesa na hipótese em que a parte se manifesta nos autos, com ampla participação. Precedentes. 4.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, não deve ser acolhida a alegação de nulidade processual sem que a parte demonstre prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na DESIS no AREsp n. 1.167.911/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Por força do princípio da incomunicabilidade das instâncias, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal. 3.
A decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief).
4. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consignou a não comprovação de prejuízos suportados pela defesa. Concluir em sentido diverso demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.113.449/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Nessa perspectiva, não observo que a ausência de intimação da Defensoria Pública resultou em prejuízo à apelante. Isso porque, conforme corretamente destacado pelo magistrado de origem, os documentos acostados pelas empresas apeladas são suficientes a comprovar que houve apenas uma parceria entre as recorridas, a qual justifica a emissão da via da apólice com nome de empresa distinta da que a apelante contratou o seguro de vida, não sendo tal informação suficiente a alterar os direitos conferidos anteriormente.

Cumpre ressaltar que a requerente, em nenhuma ocasião, na peça exordial ou recursal, apontou que pretendia produzir outras provas além daquela já produzida nos autos, notadamente a documental, referente à via do contrato de seguro de vida – que já se encontra acostada aos autos –, o que reforça a inexistência de prejuízo.

Assim, não merece amparo a alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de intimação da Defensoria Pública da decisão de fls. 173/175 e da r. sentença primeva, porquanto não houve prejuízos à apelante com a antecipação do procedimento sem observância a intimação pessoal do defensor, tendo em vista que sequer há a obrigação do magistrado em acolher pedido de produção de provas.

Por conseguinte, é cediço que, de acordo com regra disposta no art. 373, do CPC
1
, incumbe ao autor provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, ao compulsar os autos, percebe-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, consistente em demonstrar que houve a falha na prestação de serviço ou ato ilícito praticado pelas empresas apeladas, se limitando apenas a pugnar que houve quebra no dever de transparência, lealdade e informação por parte das empresas, sem, contudo, comprovar tais alegações.

Cumpre mencionar que a apelante, conforme informação fornecida por esta ao Procon (fls. 14/16) e no Boletim de Ocorrência (fl. 17/20) celebrou contrato de seguro de vida com a empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E RECREATIVO CLUBE ALIANÇA (ARBC), sendo corroborado por contrato acostado às fls. 137/138.

Entretanto, a empresa ARBC firmou com a apelada
AUXILIADORA PREVIDÊNCIA
contrato coletivo instituidor (fls. 118/122) em 01/10/2010, o qual a

primeira passou a fazer parte do quadro social da apelada AUXILIADORA, sendo acolhido também todas as pessoas que eram seguradas pela ARBC, motivo pelo qual a apelada figura como emissora da via de apólice da apelante, tendo em vista que essa passou a ser a administradora do referido seguro de vida.

Lado outro, a empresa ARBC celebrou contrato de cessão do direito de cobrança e outras avenças com a apelada
CLUBE VITÓRIA SEGUROS – ME
em 26/09/2011

(fl. 139/142), de modo que esta passou a cobrar o prêmio da folha de pagamento da apelante, conforme documento de fl. 12.

Assim, resta demonstrado que não houve ilegalidade praticada pelas empresas apeladas, tendo em vista que não há óbice legal na celebração dos contratos de cessão de direito e de coletivo instituidor, mormente porque os direitos conferidos à apelante pelo contrato firmado com a ARBC permaneceram nos mesmos termos, sendo alterada apenas a empresa administradora do referido seguro.

Nota-se que a apelante apenas trouxe aos autos via da apólice do seguro de vida que tinha como emissora a apelada
AUXILIADORA PREVIDENCIA
,

empresa desconhecida por ela. Porém, não há prova de prejuízo experimentado pela apelante em razão da emissão do documento por empresa distinta.

Ainda, na ocasião da contratação do seguro de vida, a autora teve ciência de que os valores dos descontos poderiam sofrer alterações, uma vez que no referido contrato (fls. 137/138) assinado por ela, há cláusula dispondo que “
[...] no caso de alteração do valor do seguro, em virtude de alteração de salário, taxa ou de capitais segurados, fica o estipulante autorizado a reajustar o valor do desconto
”.

Desse modo, não merece amparo a alegação de ilegalidade em decorrência de diferença entre o valor do prêmio na ocasião do contrato e o que passou a ser descontado de sua folha de pagamento, ocasionando em danos de ordem econômica, tendo em vista que houve anuência expressa da apelante de cláusula que permite o reajuste do desconto.

Na esteira desse entendimento, encontram-se os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. SEGURO DE VIDA. COLETIVO. CLÁUSULA DE NÃO RENOVAÇÃO. REAJUSTE POR IMPLEMENTO DE IDADE. NOVA PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.
1. "A previsão de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato" (AgInt no AREsp n. 632.992/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019).
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.667.483/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 9/9/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000433-85.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL AGRAVADO: ERONCIO JORGE PAVÃO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – FALTA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – REJEITADA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REAJUSTE ETÁRIO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 1.017, do CPC, o documento que acompanha a inicial não é considerado documento obrigatório. Além do mais, se for contatado pelo julgador a necessidade da juntada de tal documentação para o deslinde da controvérsia, o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados reconheceu não haver abusividade no reajuste por implemento de idade nos contratos de seguro de vida, sob o fundamento de que referida situação decorre da própria natureza do contrato.
3. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000433-85.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 21/07/2021).

Portanto, a despeito do alegado pela autora, não se verifica qualquer violação, por parte das requeridas, quanto aos princípios da informação e da boa-fé contratual, não havendo que se falar em prejuízo passível de indenização.

Por fim, quanto à alegação de
CLUBE VITÓRIA DE SEGUROS – ME
– de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda –, tenho que não assiste razão a apelada, mormente porque, como já asseverado anteriormente, a empresa firmou contrato em que passou a ser a cessionária do direito de cobrança, de modo que é a responsável pelos descontos mensais do prêmio de seguro de vida na folha de pagamento da apelante, o que, em razão da teoria da aparência, denota ser parte legitima para figurar no polo passivo. Nessa senda:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. DEVOLUÇÃO DO PRÊMIO INDEVIDAMENTE ADIMPLIDO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL A SER INDENIZADO. [...]. Da legitimidade passiva da Brasil Telecom
7. É a demandada que efetuava a cobrança atinente ao prêmio a ser pago pelo segurado e, perante o consumidor, é ela a responsável pela recepção daqueles valores e administração destes, aplicando-se ao caso em a teoria da aparência, de sorte que é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda, a teor do que estabelece o art. 3º, caput, do CDC.
Mérito do recurso em exame[...]. (Apelação Cível Nº 70049070394, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/07/2012).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR